Tribunal: TJDFT
Processo: 0051187-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de id 15244925, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar seu novo teor. 2. Em resposta do ofício e termo de penhora, ID 14970196, 14969383 e 14923976, anote-se a penhora no rosto deste precatório em desfavor do referido credor PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, no valor de R$ 7.213.475,12, devendo observar este quando do adimplemento do precatório, seja pelo acordo direto, seja aguardando na ordem cronológica. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por JOSÉ RUFINO DE SOUSA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO – LTDA (id 8095730, fl. 45/49 e 53/58). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária JOSÉ RUFINO DE SOUSA (CPF 596715249-91) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). Adriano Martins Ribeiro Cunha, OAB/DF 27.027, Dr(a). Júlio César Alves Ribeiro, OAB/DF no 11.672, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). O Distrito Federal já se manifestou favoravelmente, Consoante ID 11402783. Assim, Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, tomar conhecimento e manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto